Tribunal: TJPA
Processo: 0014773-70.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014773-70.2017.8.14.0040

APELANTE: Y. M. S. C.

APELADO: MARIA NELI FERREIRA DA SILVA, COLEGIO ATUAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014773-70.2017.8.14.0040

APELANTE: Y. M. S. C.

Advogado do(a) APELANTE: ROSA MARIA BRAGA - PA20618-A

APELADO: MARIA NELI FERREIRA DA SILVA, COLEGIO ATUAL LTDA

Advogado do(a) APELADO: ZULEIDE GUEDES SILVA DE CASTRO - PA15388-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVAS DO DANO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em face de Colégio Saber Viver Ltda e sua responsável, Maria Neli Ferreira da Silva. O autor, representado por sua mãe, alega que foi transferido de escola por suposta pressão de outros pais, gerando constrangimento e dano moral. O Juízo de primeira instância considerou não haver prova suficiente do dano moral alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se houve efetiva comprovação de dano moral que justificasse a condenação da instituição de ensino e sua representante ao pagamento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral deve ser comprovado com robustez em casos de constrangimento alegado, exigindo-se elementos mínimos que atestem o prejuízo psíquico e a responsabilidade dos réus.

4. A ausência de produção de provas específicas pela parte autora, bem como o pedido de julgamento antecipado da lide, impediram a comprovação do alegado dano moral.

5. Mesmo em relações de consumo, o ônus probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos do direito do autor permanece, não sendo admitida presunção de dano em hipótese sem elementos probatórios substanciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A indenização por dano moral decorrente de transferência escolar, alegada como constrangedora, demanda comprovação efetiva do dano e da conduta lesiva."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
YCARO MESSI SILVA COSTA
, menor representado por sua mãe, Alessandra Macedo Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de
MARIA NELI FERREIRA DA SILVA
e
COLÉGIO SABER VIVER LTDA - ME
.

A ação de indenização por danos morais foi ajuizada sob o argumento de que, após matricular-se no 2º período do ensino fundamental, os pais do autor foram informados pela direção da escola de que outros pais estavam insatisfeitos com o comportamento de Ycaro, ameaçando retirar seus filhos caso ele continuasse matriculado, o que motivou a sua transferência para outra instituição de ensino. Sustenta a autora que tal situação teria gerado constrangimento, motivo pelo qual pleiteou indenização por danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação (ID nº 25009581), sustentando que os fatos narrados pela parte autora não ocorreram como exposto. Alegam que a instituição de ensino jamais se opôs à permanência do aluno e que foi a genitora do autor quem optou por não mais levá-lo às aulas, requerendo posteriormente a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, o que foi prontamente realizado pela ré. Diante disso, pleitearam a improcedência do pedido indenizatório.

Na réplica, a parte autora ratificou os termos da inicial.

Designada audiência de conciliação, as partes não chegaram a um acordo, mas os réus propuseram a reintegração do aluno à instituição de ensino.

Em seguida, as partes foram intimadas sobre a produção de provas adicionais, sendo que a parte autora manifestou interesse no julgamento antecipado da lide, ao passo que os réus permaneceram silentes.

Posteriormente a isto, sobreveio a sentença de mérito que julgou improcedente o pedido autoral por entender que não houve provas do dano sofrido.

Em suas razões recursais, a parte autora, ora apelante, aduziu que diverso do que dito pelo juízo de origem, o menor Y
caro Messi Silva Costa, sofre da Síndrome de Sturge-Weber, foi expulso do Colégio Saber Viver após 30 dias de aula, sob a alegação de que seu comportamento gerava reclamações de outros pais.

Narrou também que a mãe havia apresentado todos os laudos médicos à escola, que inicialmente garantiu ter suporte para recebê-lo. Explicita que a sentença não fez justiça e que a expulsão de Ycaro foi discriminatória e motivada por interesses financeiros da escola. Por fim requereu a reforma da sentença de primeira instância, reconhecendo o direito à indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os apelados refutaram os argumentos da apelante, aduzindo a i
nexistência de dano moral indenizável, já que não há provas de conduta irregular por parte dos apelados e que o simples descumprimento contratual não gera danos morais. Defende que mesmo que houvesse descumprimento contratual, isso não ultrapassou a esfera do mero dissabor e não causou danos morais.

Coube o feito a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça deferida nos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O apelante se i
nsurge contra a sentença que indeferiu o pedido autoral de indenização por danos morais.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que não restou devidamente provado.

Observa-se que a parte autora, ora apelante, não apresentou qualquer documento ou produziu prova oral que comprove de maneira cabal os danos que diz ter sofrido.

Em casos como o aqui tratado é essencial para que se possa avaliar a existência do ato ilícito, a extensão e a causa exata do prejuízo, provas robustas. O que não fora feito no caso em tela.

Apesar da lide tratar de relação de consumo, isto não significa dizer que o autor, ora apelante, não deveria fazer provas mínimas do alegado, sob pena de ocorrência de provas diabólicas.

Saliento que a parte foi instada a manifestar sobre o interesse na produção de provas, porém, não requereu a produção de qualquer prova, requerendo, em verdade, o julgamento antecipado da lide.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
NEG
AR PROVIMENTO
A APELAÇÃO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024